Tribunal: CARF
Processo: 10980.722767/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.722767/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.076 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
HELIO TEODORO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CARACTERIZAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte, informados em
Declaração de Imposto Retido na Fonte (DIRF) pela fonte pagadora, e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
Mesmo existindo decisão judicial, determinando o pagamento de pensão
alimentícia judicial, tem que ser comprovado o efetivo repasse dos valores à
pessoa beneficiária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2201-011.075, de 08 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10980.722768/2012-47, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-84.531
da 15a Turma da DRJ/SPO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.722767/2012-01
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722767/2012-01

O processo refere-se à notificação de lançamento, lavrada em 09/04/2012, relativa
ao ano calendário de 2010, fls. 15/19, com valor de imposto calculado de R$ 3.776,80,
confirmado pelo extrato de fls. 22/23, decorrente da Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica, no valor de R$ 22.525,92.
O contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2/3, em 27/04/2012, alegando, em
síntese e in verbis:

Os valores considerados pelos Srs. Auditores da Receita Federal RF,
como rendimentos omitidos na apresentação da declaração de renda do ano de
2010, relativo ao auto de infração acima em referencia, conforme documentos já
anexados anteriormente, por determinação da Justiça Federal são de direito de
minha ex-esposa, valores que nunca recebi, não fazendo parte de minha renda.

Nas declarações de renda dos anos anteriores, após a Receita Federal ter
recebido as mesmas explicações apresentadas com os mesmos argumentos e a
apresentação dos documentos comprobatórios, sempre considerou correto (para
não dizer sensata) que os valores não se tratavam de rendimentos tributáveis.
Agora com a mudança das regras anteriormente aceitas há tantos anos, quer
também cobrar não só as diferenças de imposto e ainda penalizar o contribuinte
com multas juros etc, como se ela não tivesse participação no processo
aceitando como corretas as declarações dos anos anteriores.

Entendidos pelos Srs. Auditores da Receita como rendimentos recebidos ,
(o que na realidade não é verdade, porque em momento algum de minha vida os
recebi) as notificações de lançamentos por eles emitidos estariam erradas,
porque eles deveriam com base nos documentos apresentados, na pior das
hipóteses, considerar os mesmos valores recebidos como abatimento dos
rendimentos, (pensão para a exesposa) alem de todos os descontos legais como
as contribuições feitas para a previdência social, despesas com médicos,
dentistas, educação, etc, o que modificara substancialmente os valores por eles
considerados como devidos. Como em todos os anos anteriores a Receita
Federal aceitou como correto, sempre apresentei a declaração como
simplificada, e não no modelo completo, tendo sido portanto prejudicado em
meus direitos.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa, em síntese:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
ACÓRDÃO SEM EMENTA
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB
no. 2.724, de 27 de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O interessado interpôs recurso voluntário, refutando os termos do lançamento e da
decisão de piso.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722767/2012-01

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a
apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte alega que, por sentença emitida pelo
Poder Judiciário, foi determinado que 100% de sua aposentadoria seria
destinado à sua ex- esposa e filhas, conforme Certidão de Divorcio expedida em
09/12/2002 e que sempre procedeu desta maneira, sendo acatado pela Receita
Federal, onde, a Receita Federal toma por base os dados da DIRF para o
lançamento do valor omitido, porém, não observa que este mesmo rendimento
seguramente foi lançado na mesma DIRF informada pelo INSS, deste mesmo
período, também como rendimento de Pensão Alimentícia em favor de Rosa
Guimarães de Carvalho, CPF número 849.110.859-91 beneficiaria de fato e de
direito.
Da análise dos autos, em especial, da certidão emitida pelo CARTÓRIO DA
TERCEIRA VARA DE FAMÍLIA DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA
REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA - ESTADO DO PARANÁ,
tem-se que de fato existe a obrigação do recorrente ao pagamento de pensão
alimentícia à sua família, conforme mencionado pelo contribuinte de que os
referidos valores percebidos de sua aposentadoria junto ao INSS, de fato
pertencem na sua integralidade à sua esposa e filhas, de acordo com o decretado
através da homologação judicial do divórcio e pastilha, segundo a transcrição
dos termos da referida certidão, a seguir, apresentada:
Certifico que revendo em cartório os autos sob n° 462/2002 de ação de
DIVÓRCIO, em que é requerente ROSA GUIMARÃES CARVALHO E SILVA
e requerido HELIO TEODORO DA SILVA, distribuido para esta Vara de
Família em data de 15/03/2001, sob o n° 3522, nele às fls. 52/56 consta a
transformação do pedido inicial para DIVORCIO CONSENSUAL e nela consta
que o varão pagará à família, ou seja, a cônjuge virago, bem como as três filhas,
a título de pensão alimentícia, a quantia correspondente à totalidade (100%) do -
beneficio da aposentadoria por ele recebido junto ao INSS, tendo em vista ser o
mesmo comerciante, proprietário de estabelecimento comercial denominado
Panificadora e Confeitaria Kysi Ltda, situada nesta Capital.
Certifico, ainda, que às fls. 67 consta a RATIFICAÇÃO perante este Juízo em
data de 30/09/2002 e às fls. 72 consta a R. sentença deste Juízo datada de
09/12/2002,
DECRETANDO
o
DIVÓRCIO
CONSENSUAL
e
HOMOLOGANDO a PARTILHA DE BENS do casal supra nominado, tendo a
R. sentença transitado em julgado em data de 09/12/2002 (dispensa de prazo).
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.076 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.722767/2012-01

O referido é verdade e dou fé.
Curitiba, 27 de outubro de 2006.
Apesar da plausibilidade dos argumentos do contribuinte, entendo que não lhe
assiste razão, pois, caberia ao mesmo, em sua declaração de rendimentos,
declarar os referidos valores percebidos do INSS como rendimentos tributáveis
e deduzir a pensão alimentícia paga, colocando a sua esposa como alimentando
beneficiária. Além do mais, o contribuinte não comprovou o repasse dos
referidos valores à sua esposa.
Portanto, não assiste razão ao recorrente no sentido de que seja descaracterizada
a omissão de rendimentos arguida pela fiscalização.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 84
DF CARF MF
Original